Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO CONDOMINIAL. DATA ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. TESE ACOLHIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Conforme precedentes vinculantes do TJDFT no IRDR no 6 e do STJ no Tema/Repetitivo no 886, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais em data anterior à imissão do promissário comprador na posse do imóvel é da construtora. No caso, acolhida a tese de ilegitimidade passiva do promissário comprador ainda não imitido na posse do imóvel.

2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.